Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO A APOSENTADORIA. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 4.218,45 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), referente às parcelas devidas a título de incorporação de gratificação de atividade em zona rural, correspondentes aos meses compreendidos entre abril/2016 a junho/2021, bem como a proceder a incorporação da GAZR no contracheque da parte Autora, para o percentual de 1,2%, a partir da folha de pagamento do mês de julho de 2021.
2. O recorrente alega a ocorrência de prescrição da pretensão da autora, pois o prazo prescricional para a Autora pleitear o pagamento de GAZR incorporada teve início na data em que a mesma deixou de exercer magistério em zona rural. No mérito, argumenta que com o advento da Lei Distrital no 4.075/2007, a GAZR passou a ser incorporável aos proventos de aposentadoria e que não há como se conceder efeitos retroativos à Lei Distrital no 66/1989 e à Lei Distrital no 4.075/2007. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Prescrição. Conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso, uma vez que o direito reclamado pela autora se trata de prestações de trato sucessivo, isto é, que se renovam mês a mês, e que não foram incorporadas à sua aposentadoria, conclui-se que houve, tão somente, a prescrição ao direito de receber as diferenças referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme decidido na sentença. Preliminar rejeitada.
4. É certo que a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores com atuação em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a norma foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
5. Na hipótese em apreço, os documentos juntados aos autos com a inicial demonstram que a autora teve declarado o direito de percepção à GAZR por meio da sentença proferida nos autos do processo no o 2010.01.1.163260-6, que reconheceu o exercício das atividades da parte recorrida em zona rural e condenou o réu/recorrente ao pagamento da gratificação contada a partir do mês de abril de 2008 (ID 28579605).
6. Ademais, não prospera o argumento do Distrito Federal de que não é possível dar eficácia retroativa à Lei Distrital 4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe ressaltar o precedente: (Acórdão 1336178, 07418239220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.